Tribunal: TJSP
Processo: 1000766-18.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c.– Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade - Tarifas bancárias – Legalidade reconhecida - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c.– Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade - Tarifas bancárias – Legalidade reconhecida - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.